Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711752-09.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIRSON FRANCISCO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VANIRSON FRANCISCO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou improcedentes o pedido formulado. Em sede contrarrazões, o réu impugna o valor atribuído à causa. Entretanto, o que se verifica é que em sede decisão saneadora, o valor da causa foi corrigido no ID 45140285. Outrossim, contrarrazões não são o meio adequado para que se busque modificação do provimento jurisdicional. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu, ora apelado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de não conhecimento em razão de ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023 20:20:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador